Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO. ART. 63, § 1o, "b", LEI 8.245/91. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, o i. Julgador, em cumprimento à determinação do em. Relator Plantonista, procedeu à nova análise dos comprovantes de pagamentos apresentados pelo agravante para, ao final, concluir que “o contrato de locação não está sendo integralmente cumprido, tendo o réu ignorado os reajustes do aluguel e, ainda, não comprovado o adimplemento de todos encargos contratuais em aberto.” Por esse motivo, manteve a decisão que determinou o despejo compulsório.
2. Ademais, apesar de o agravante alegar que o recurso de apelação na ação de despejo se encontraria pendente de julgamento, tal circunstância não impede o cumprimento da sentença que determinou a desocupação. Nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245 (Lei de Locação), “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.”.
3. Desta forma, deve ser mantida a decisão de despejo concedida pelo d. Juízo nos autos do cumprimento provisório de sentença, a fim de restabelecer o legítimo direito de propriedade da parte agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.